Tribunal: TJDFT
Processo: 0712779-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. ART. 125 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO. INDEFERIMENTO. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. CARTA DE ADJUDICAÇÃO. POSSE. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA
1. A legitimação para a causa deve ser analisada com base nas afirmações feitas na petição inicial (teoria da asserção), cuja necessidade de um exame mais acurado deve ser realizada como próprio mérito da ação.
2. A denunciação à lide encontra suas hipóteses previstas no art. 125 do Código de Processo Civil, sendo que, o caso concreto não se amolda a nenhuma delas, eventual pedido regressivo deve ser resolvido em ação autônoma, se o caso.
3 Consoante inteligência do art. 1.336, I, do Código Civil (CC), é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de sua fração ideal, salvo disposição em contrário na convenção.
4 O pagamento da taxa condominial é decorrente do direito real de propriedade do bem e, por essa razão, cuida-se de obrigação propter rem, que acompanha a unidade residencial que se insere no bem imóvel, existindo, portanto, em função da coisa, não se apresentando como obrigação de natureza pessoal.
5 No caso, comprovado que a parte possuía a carta de adjudicação do imóvel (comprovação de propriedade), assim como estava na sua posse integral, usufruindo do condomínio, terá a obrigação de efetuar o pagamento relativo a taxa condominial, independente da averbação formal (da carta de adjudicação) no cartório de registro.
6. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.